Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-43.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. RETORSÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelo crime de injúria racial vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Impossível a desclassificação do delito de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/89) para a forma simples de injúria (art. 140 do CP) quando existente o dolo específico de discriminação racial, caracterizado em expressões ofensivas diretamente relacionadas à raça/cor da ofendida.
3. Inexistindo situação de ofensas mútuas e simultâneas, tampouco de equivalência entre as condutas da acusada e da vítima, não há que se falar na excludente de punibilidade do perdão judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.